Tribunal: TJSP
Processo: 1010605-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL. Cartão de crédito. Alegação de inscrição indevida do nome no cadastro de inadimplentes. Documentos exibidos pelo réu, que comprovam a existência dos débitos. Conjunto probatório que permite concluir pela licitude do apontamento. Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252, do RITJSP).
RECURSO

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL. Cartão de crédito. Alegação de inscrição indevida do nome no cadastro de inadimplentes. Documentos exibidos pelo réu, que comprovam a existência dos débitos. Conjunto probatório que permite concluir pela licitude do apontamento. Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252, do RITJSP).
RECURSO NÃO PROVIDO.